Tribunal: TJDFT
Processo: 0717714-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0717714-62.2020.8.07.0000 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Distrito Federal Embargado: Albert dos Santos Mendonça D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Albert dos Santos Mendonça contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0703414-41.2020.8.07.0018, assim redigida: “Cuida-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, para compelir o Distrito Federal a fornecer a medicação NIVOLUMABE 195mg ou PEBROLIZUMABE 130mg, não padronizada pelo SUS. Decisão ID 63693352, de 22/05/20: (I) fixou a competência desta Vara de Saúde para apreciar o feito; (II) determinou a oitiva do Ministério Público. O Ministério Público oficiou pelo deferimento da tutela de urgência, ID 63873397. Em conformidade com o Tema 106 do STJ, na decisão ID 63947827, de 26/05/20, determinou-se a elaboração de Nota Técnica pelo NATJUS/TJDFT, no prazo de 5 dias. Contestação, ID 64900373. Certidão ID 64984476 informou o decurso do prazo do NATJUS. É o relatório. Decido. I _ DA TUTELA DE URGÊNCIA O Enunciado no 18 do CNJ recomenda expressamente que, se possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por NATJUS. Nesse sentido, considerando a atual capacidade de atendimento do Núcleo vinculado a este Juízo, definiu-se como critério objetivo para elaboração prévia de Notas Técnicas a estimativa de custo anual do tratamento igual ou superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil) reais. Não bastasse, nos últimos meses, o Distrito Federal se viu obrigado a adotar inúmeras medidas para tentar reduzir a disseminação do contágio e propagação do novo vírus, como o fechamento de estabelecimentos comerciais, a aquisição de novos aparelhos, medicações e equipamentos de proteção, a contratação de profissionais de saúde, dentre outras. Ou seja, além de redução da arrecadação, houve um considerável aumento das despesas. Segundo bem pontua Raquel Melo Urbano de Carvalho, "é necessário que não se permita, diante de uma questão capaz de repercutir diretamente na vida dos demais membros da sociedade, decidir apenas com base na paixão isolada, no altruísmo ou no anseio humano de atender àquela pretensão específica posta para julgamento (Curso de Direito Administrativo, Ed. Juspodivm, p. 646, 2007)". Assim, o Poder Judiciário não pode determinar o fornecimento de medicação não padronizada, com custo anual do tratamento estimado em R$ 765.096,00 (setecentos e sessenta e cinco mil, e noventa e seis reais), ID 63662339 – pág. 9, sem prévio parecer técnico do NATJUS, atestando a imprescindibilidade da medicação e a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, no tratamento da doença que acomete a parte autora e suas especificidades, ou seja, época de adoecimento, gravidade, medicações prévias, entre outras. 1 _ Ante o exposto, considerando (I) o Enunciado no 18 do CNJ; (II) a decretação de Emergência de Saúde Pública no Distrito Federal devido à pandemia do novo coronavírus; (III) a prioridade de concentrar os recursos humanos e materiais da Secretaria de Saúde no tratamento dos doentes atingidos e na prevenção da saúde da população e (IV) o alto custo do medicamento: 1.1 _ Como o prazo de 5 dias foi exíguo, devido à alta demanda e à capacidade de atendimento do Núcleo, concedo o prazo adicional de 20 (vinte) dias para a elaboração da Nota Técnica. Comunique-se ao NATJUS. 2 _ Caso a Nota emitida classifique o tratamento como não justificado ou justificado com ressalvas, em observância aos artigos 9o e 10o do CPC, dê-se ciência prévia à parte autora, para manifestação no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. 3 _ Simultaneamente, abra-se vista ao Ministério Público para se manifestar acerca de eventual ratificação do parecer juntado aos autos. 4 _ Por fim, venham os autos imediatamente conclusos para decisão acerca do pedido de antecipação dos efeitos da tutela. II _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO 5 _ Ante a impossibilidade de autocomposição acerca de direitos indisponíveis, deixo de designar audiência de conciliação, com fundamento no art. 334, §4o, inciso II do CPC. 6 _ Cite-se o DISTRITO FEDERAL, para integrar a relação processual e ficar ciente desta decisão, do conteúdo do presente processo e de que, caso queira, poderá oferecer contestação e indicar as provas que pretende produzir, no prazo de 30 (trinta) dias úteis. 7_ Juntada a defesa, intime-se a parte autora a oferecer réplica, no prazo de 15 (quinze) dias. 8_ Após, venham os autos conclusos. 9_ Quanto ao pedido de gratuidade da justiça, verifica-se que a parte autora informou residir em Santa Maria-DF, estar desempregada e, portanto, isenta de declarar imposto de renda. Assim, em face da ausência de elementos capazes de afastar a presunção de legitimidade da declaração de hipossuficiência, ID 63662342, deixo de determinar a juntada de comprovantes de renda. Defiro a gratuidade de justiça. Anote-se. I.” Alega o agravante, em suas razões recursais (Id. 16950429), em síntese, encontrar-se acometido pela patologia denominada “Linfoma de Hodgkin clássico”, desde maio de 2016, atualmente, em estado clínico “IVB”, como decorrência da disseminação do linfoma para outros órgãos do corpo. Argumenta que o paciente tem sido submetido há 4 (quatro) anos a procedimentos padronizados, na rede hospitalar do Sistema Único de Saúde (SUS), mas sem sucesso, situação que demonstra tanto a imprescindibilidade do uso do medicamento em questão quanto a ineficácia dos tratamentos que lhe foram dispensados. Afirma que os medicamentos indicados (Nivolumabe 195 mg ou Pembrolizumabe 130 mg) estão devidamente registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Também aduz estar dispensada a necessidade de espera por nota técnica a ser expedida pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS) a respeito do caso concreto, tendo em vista que as 7 (sete) notas técnicas anteriormente expedidas foram favoráveis ao fornecimento do medicamento em questão, em casos similares ao presente, que foram acostadas aos autos do processo. Requer a antecipação da tutela recursal para que o Distrito Federal seja obrigado a custear, em até 10 (dez) dias, enquanto durar a indicação médica (por prazo indeterminado), o medicamento Nivolumabe 240 mg/d, a cada 10 dias, mediante 2 (dois) frascos de 100 mg e 1 (um) frasco de 40 mg por aplicação, ou seja, 4 (quatro) frascos de 100 mg e 2 (dois) frascos de 40 mg por mês, ou mesmo o fármaco Pembrolizumabe 200mg/d, a cada 3 (três) semanas, mediante 1 (um) frasco de 100 mg/ml a cada 21 (vinte e um) dias, ou seja, 2 (dois) frascos por mês, de acordo com o relatório médico anexo. Por fim, requer o subsequente provimento do recurso para que seja confirmada a tutela provisória. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal por força da gratuidade de justiça deferida em seu favor pelo Juízo singular. Sobreveio a decisão que deferiu o requerimento de antecipação da tutela recursal (Id. 16965460) O Distrito Federal interpôs embargos de declaração, que foram providos para esclarecer a decisão embargada e afastar tanto o prazo de cumprimento da ordem judicial quanto a multa cominatória para o caso de descumprimento (Id. 18140477). A Defensoria Pública do Distrito Federal informou o falecimento do agravante e a consequente perda do interesse recursal (Id. 18584806). É a breve exposição. Decido. No caso, verifica-se por meio do sistema processual eletrônico mantido por este Egrégio Tribunal de Justiça que nos autos do processo originário foi proferida sentença que extinguiu a relação jurídica processual em razão do falecimento do demandante (Id. 68835307 dos autos do processo principal). Diante do exposto, julgo prejudicado o presente agravo de instrumento em razão da perda superveniente de interesse recursal. Comunique-se, com urgência, o Distrito Federal para que seja cientificado a respeito da desnecessidade de dar prosseguimento ao procedimento de compra dos medicamentos objeto dos presentes autos. Operada a preclusão, cumpra-se o disposto na Portaria Conjunta no 31/2009-TJDFT. Publique-se. Brasília-DF, 13 de agosto de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator